Tribunal: TJSP
Processo: 2034793-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034793-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é paciente RAFAEL MAIKON
FERREIRA DE JESUS e Impetrante MATHEUS YAGO DA SILVA, é impetrado MM
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034793-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42337
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 42337
HABEAS CORPUS No 2034793-33.2020.8.26.0000
IMPETRANTE :
MATHEUS YAGO DA SILVA
PACIENTE:
RAFAEL MAIKON FERREIRA DE JESUS
COMARCA:
ASSIS/SP 1.a VARA CRIMINAL
O Doutor Matheus Yago da Silva, Advogado, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de RAFAEL MAIKON
FERREIRA DE JESUS, no qual expõe que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Assis/SP.
Aduz o nobre impetrante que o paciente foi preso em
flagrante delito pela hipotética prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, e
35, caput, da Lei de Drogas, sendo que a referida prisão foi convertida em
preventiva no dia 12/12/2019, cujo argumento foi baseado na menção do artigo
310, II, do Código de Processo Penal.
Alega
que
não
há
argumentos
concretos
que
demonstrem a necessidade da segregação cautelar do paciente; que estão
ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Afirma que a decisão que decretou
a prisão é genérica e carente de fundamentação, pois não houve motivação
apontada nos autos, além de não ter constado nenhum elemento objetivo para
manter o paciente custodiado, desrespeitando, portanto, o artigo 315 do Código
de Processo Penal, o artigo 5o, XLI e 93, IX da Constituição Federal.
Informa que o paciente tem residência fixa e que vem
cooperando com o bom andamento do processo; que não há quaisquer provas de
que sua liberdade poderá colocar em risco a ordem pública e a aplicação da lei
penal. Diz estar havendo afronta aos princípios da liberdade provisória e da
presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034793-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42337
3
Entende que o MM. Juiz a quo poderia ter aplicado
quaisquer das medidas diversas do cárcere presentes no artigo 319 do Código de
Processo Penal, já que suficientes para acautelar o Juízo.
Dentro desse contexto, requer a concessão da ordem,
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou para que aquela seja
substituída por qualquer das cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Indeferido o pedido de liminar (fls. 07/09), foi
processada a ordem.
Prestadas informações de praxe pela autoridade
apontada como coatora à fl. 12/15, acostando aos autos, os documentos
pertinentes (fls. 16/73).
A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pela denegação da ordem (fls. 76/79).
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAFAEL MAIKON FERREIRA DE JESUS, objetivando a revogação da sua
prisão preventiva ou a substituição deste, por medidas cautelares alternativas ao
cárcere.
Consoante
informações
prestadas
pela
digna
autoridade apontada como coatora o paciente foi preso em flagrante delito no dia
13 de dezembro de 2019, acusado de supostamente haver praticado os delitos
capitulados nos art. 33, “caput” e 35 “caput”, ambos da lei n.o 11.343/06, prisão
esta que foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Foi denunciado
por referidos delitos, determinando-se a notificação dele para responder a ação.
Foram indeferido os pedidos de rejeição da denúncia bem como de liberdade
provisória, porque o paciente possui condenação por porte ilegal de arma de
fogo, cujos autos estão em grau de recurso, além de estar sendo processado por
suposta prática de tráfico de entorpecente e outras duas ações penais, sendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034793-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42337
4
denúncia recebida, designando-se audiência ade interrogatório, instrução,
debates e julgamento para o dia 24 de março de 2020.foi determinada a
deprecação da inquirição das testemunhas de defesa na comarca de Paraguaçu
Paulista.
A presente impetração é de ser denegada.
Isto porque, respeitando entendimento diverso, é dos
autos, que à prisão preventiva do paciente foi decretada em decisão sobejamente
fundamentada, conforme se depreende da cópia acostada a fls. 50/53, não
havendo se falar em ausência dos pressupostos autorizadores da adoção da
medida, havendo o Juízo monocrático demonstrado a necessidade da
manutenção da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública,
cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e
artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo, sendo
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso
Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro manifesto de
arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e
refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Insta salientar que, conquanto a gravidade do delito de
per si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se
necessária à garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de
segurança, mormente como no caso dos autos, em que o paciente já possui uma
condenação por porte ilegal de arma e ainda está sendo processado duas vezes
por suposta prática do crime de tráfico de entorpecente.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja espécie
e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da criminalidade
fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem pública e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034793-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42337
5
ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de
diversos crimes reflexos deve merecer rigor na análise de qualquer medida que
antecipadamente reintroduza o acusado ao convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a
prisão preventiva do acusado é decretada para a garantia
da ordem pública quando houver o risco de que a
tranquilidade social será ameaçada pela prática de novos
delitos. Assim, majoritariamente, entende-se que o risco de
reiteração criminosa pelo agente é o fator que justifica a
prisão com base na ordem pública.1
Cabe referir que, conforme consignado na Súmula no
9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não
viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum,
quer significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as
conseqüências do seu reconhecimento para o réu; não
dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre a
prisão preventiva nem sobre a execução provisória do julgado
penal
condenatório,
quando
esgotados
os
recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza
processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução provisória do julgado, não dizendo respeito ao
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034793-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42337
6
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que
dispõem sobre a prisão processual, inclusive para execução
provisória do julgado quando pendente recurso de índole
extraordinária, como o especial e o extraordinário (art. 27, 2o,
da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC 74.972-1-SP DJU de
20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode ser
decretada sempre que necessária, mesmo por cautela, não
caracterizando
afronta
ao
princípio
constitucional
da
inocência” (RSTJ 117/482).2
No tocante ao pedido subsidiário de prisão domiciliar
acostado a fls. 82/85, melhor sorte não socorre o paciente, ainda que se leve em
conta s situação de excepcionalidade no momento, imposta pelo COVID19, posto
que não há nos autos comprovação de que ele esteja no grupo de vulneráveis,
nem ficou demonstrada a impossibilidade de receber tratamento adequado no
local onde está preso.
De outro modo, a prisão domiciliar só é cabível para
presos em regime aberto, observando-se ainda, as hipóteses taxativas do art.
117 da LEP.
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-
se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub
examine.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.